Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701782-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em sede de contrarrazões à apelação, a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB suscitou preliminares de inovação recursal e ausência de impugnação específica, questões essas de direito público, não cobertas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, e sem manifestação da parte contrária. Portanto, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se o apelante, EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL, para se manifestar a respeito das preliminares aventadas pelo referido apelado, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator